Tribunal: TJDFT
Processo: 0743218-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES.
1. Diante do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais, é legítima inclusão no polo passivo da ação monitória da genitora que, muito embora não o tenha assinado, é solidariamente responsável pelo sustento e criação dos filhos menores (CC/2002 1.643 1.644; ECA 22 55). Precedentes do STJ e TJDF.
2. Deu-se provimento ao apelo.